Tribunal: TJES
Processo: 5008331-81.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008331-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATAN FONSECA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes arrecadadas na ocasião e, ainda, das circunstâncias da traficância desenvolvida (concurso de pessoas e envolvimento de um adolescente), bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATAN FONSECA DA SILVA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 5571003), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0005179-38.2023.8.08.0024, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, na forma do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, juntamente com as pessoas de DIOGO OLIVEIRA DA SILVA e LENIVAL VIANA SILVA.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 25 de agosto do corrente ano (id 5832293), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, na forma do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (id 5571392),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
DIOGO OLIVEIRA DA SILVA, LENIVAL VIANA SILVA E NATAN FONSECA DA SILVA
, por imputação de prática dos crimes tipificados no
Artigo 33, caput, na forma do Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, eis que devidamente narrado pelos policiais a visualização das bolsas contendo entorpecentes em posse dos autuados, que as teriam dispensando durante a fuga, não havendo que se falar, pois, em ausência de flagrante delito, sendo que maiores considerações demandam prova para desconstituir os testemunhos policiais, razão pela qual indefiro o pedido
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policias militares, durante patrulhamento no bairro Jesus de Nazareth, teriam avistado os autuados, juntamente com um adolescente, em atitude suspeita, estando supostamente todos portando rádio comunicadores e os autuados também com pequenas bolsas pretas. Narra que, dada ordem de abordagem, teriam os sujeitos desobedecido e começado a empreender fuga, oportunidade em que teriam dispensando os materiais que carregavam. Após perseguição, inicialmente teria sido alcançado o autuado NATAN, que teria sido avistado em posse de uma das bolsas dispensadas, e o adolescente Istefano, sendo que, realizada busca pessoal, nada de ilícito sendo encontrado em posse dos mesmos. Narra ainda que, após chegada do apoio solicitado, teriam sido detidos os autuados DIOGO e LENIVAL, sendo que, realizadas buscas pessoais, em posse de LENIVAL teria sido encontrada a quantia de R$400,00 reais. Realizadas buscas no local percorrido pelos sujeitos durante a fuga, teriam sido recolhidos os 04 rádios comunicados e as 03 bolsas pretas pequenas, dispensadas pelos autuados, sendo que, no interior das mesmas, teriam sido apreendidas, em uma das bolsas, 204 pinos de substância similar à cocaína, 01 rádio comunicador e 03 baterias de rádio sobressalentes; em outra, 115 pedras de substância similar ao crack e 03 baterias de rádio sobressalentes; e, na outra bolsa, 54 buchas de substância similar à maconha, 16 tiras grandes de substância similar à maconha, 06 unidades de substância similar à haxixe e 04 unidades de substância similar à maconha tipo skunk, além da quantia em espécie de R$165,00 reais. Diante dos fatos, os sujeitos foram encaminhados para Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado DIOGO, sendo: 01 Inquérito Policial - Tramitando, (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins – Tramitando. Registra - se que o autuado já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 02/09/2022. Importante destacar que o autuado possui mandado de prisão pendente de cumprimento - Nº do processo: 0003786-15.2022.8.08.0024 - 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA - Tipificação Penal - Lei: 12850, art. 2º - Organização criminosa, Lei: 11343, art. 35, § 1º, Lei: 11343, art. 33, § 1º. Quanto ao autuado LENIVAL, foi encontrado: 01 Ação Penal - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Tramitando, (01) Ação Penal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Arquivado - Guia remetida a VEP, (01) Inquérito policial - Tramitando, Guia de Execução - 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA. Registra - se que o autuado foi submetido a esta Audiência de Custódia em 13/01/2019 e 05/05/2019. Importante destacar que o autuado possui mandado de prisão pendente de cumprimento - Nº do processo: 0003786-15.2022.8.08.0024 - 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA - Tipificação Penal - Lei: 12850, art. 2º - Organização criminosa, Lei: 11343, art. 35, § 1º, Lei: 11343, art. 33, § 1º. Em relação ao autuado NATAN, foi encontrado: 01 Inquérito Policial - Dano (art. 163) - Contra o Patrimônio - Arquivado, (01) Termo Circunstanciado - Atentado violento ao pudor - Tramitando. Registra - se que o autuado possui Atos Infracionais. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
eis que as circunstâncias da prisão dos indiciados, que indicam sofisticado esquema de entrega de drogas com habitualidade, o que denota a gravidade em concreto da conduta, quando somadas com os seus registros anteriores e a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 5781962), rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes,
em comunhão com 02 (dois) indivíduos e 01 (um) adolescente
.

Os informes indicam ainda, que os policiais militares, em patrulhamento de rotina, “
[...] visualizaram um grupo de quatro indivíduos, todos portando rádio comunicador e três pequenas bolsas tira colo. Dada voz de abordagem, os indivíduos não acataram a ordem legal e empreenderam fuga em direção à peixaria e ao cais da maré, dispensando os materiais próximo a uma marquise.”, e que “Dentro das três bolsas apreendidas, foram localizados valores em espécie e elevada quantidade de drogas, perfazendo o total de 204 (duzentos e quatro) pinos de substância similar à cocaína, 115 (cento e quinze) pedras da substância similar à crack, 53 (cinquenta e três) buchas da substância similar à maconha, 06 (seis) unidades da substância similar haxixe, 04 (quatro) unidades da substância similar à maconha, denominada ‘skunk’ e 16 (dezesseis) trias grandes da substância similar à maconha
”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5864153.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)